Tribunal: STJ
Processo: 5017208-10.2022.4.04.7107
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2165276 - RS (2024/0313736-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
:
OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA
ADVOGADOS
:
BERNARDO DE MEDEIROS SANTOS - RS074157A
PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
RECORRIDO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. FABRICAÇÃO DE BIODIESEL.
AQUISIÇÃO DE SOJA SOB REGIME DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DE PIS/COFINS (ART. 29 DA LEI N. 12.865/2013). DIREITO AO
CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NA ENTRADA DO INSUMO
QUANDO A SAÍDA DO PRODUTO FINAL É TRIBUTADA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÕES
CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, § 2o, INCISO II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003, EM CONJUNTO COM OS ARTS. 111, INCISO
I, E 175, INCISO I, DO CTN. EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL ENTRE
SUSPENSÃO INDEFINIDA E ISENÇÃO PARA FINS DE
CREDITAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem
enfrentou, de modo suficiente, os fundamentos essenciais à solução da
controvérsia. É inviável, em recurso especial, o exame de alegada omissão
relativa a matéria constitucional, por ser de competência do Supremo Tribunal
Federal (AgInt no REsp n. 1.948.582/PR; AgInt no AREsp n. 1.543.801/RS;
AgInt no AREsp n. 1.959.329/RS; AgInt no AREsp n. 2.084.390/GO).
2. O regime não cumulativo do PIS/COFINS, definido por delegação
do art. 195, § 12, da Constituição Federal, apura créditos mediante aplicação
da alíquota sobre o valor de aquisição dos insumos, não se confundindo com a
lógica do IPI/ICMS. A vedação do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003 alcança bens “não sujeitos ao pagamento”,
ressalvando os insumos isentos apenas quando empregados em saídas
igualmente desoneradas. Interpretado a contrario sensu, admite-se o crédito
quando o insumo isento é utilizado em produto cuja saída é tributada.
3. A suspensão da incidência de PIS/COFINS sobre a venda de soja,
prevista no art. 29 da Lei n. 12.865/2013, sem condicionantes temporais ou
materiais, revela equivalência funcional com a isenção, para fins de
creditamento no regime não cumulativo, quando a operação de saída
Documento eletrônico VDA57006504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a3d4e402-7b4b-4423-b6a5-0cb3c0d239e0

(biodiesel) é tributada. Precedentes que amparam a distinção metodológica do
regime de créditos do PIS/COFINS e a equivalência funcional entre
desonerações na etapa de aquisição. A leitura extensiva da vedação do art. 3o,
§ 2o, inciso II, às hipóteses de suspensão, sem previsão legal expressa,
contraria o art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional (interpretação
literal de normas restritivas) e o art. 175, inciso I, do Código Tributário
Nacional (dispensa legal do pagamento).
4. Conclusão. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer o
direito da recorrente de apurar e compensar créditos de PIS/COFINS sobre o
valor de aquisição da soja adquirida sob suspensão (art. 29 da Lei n.
12.865/2013), quando a saída do biodiesel é tributada, observada a legislação
de regência na compensação e a atualização pela taxa SELIC desde a data em
que os créditos poderiam ter sido aproveitados até a efetiva compensação.
Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n.
512 do STF e n. 105 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 19 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA57006504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a3d4e402-7b4b-4423-b6a5-0cb3c0d239e0

RECURSO ESPECIAL No 2165276 - RS (2024/0313736-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
:
OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA
ADVOGADOS
:
BERNARDO DE MEDEIROS SANTOS - RS074157A
PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
RECORRIDO
:
FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. FABRICAÇÃO DE BIODIESEL.
AQUISIÇÃO DE SOJA SOB REGIME DE SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DE PIS/COFINS (ART. 29 DA LEI N. 12.865/2013). DIREITO AO
CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES NA ENTRADA DO INSUMO
QUANDO A SAÍDA DO PRODUTO FINAL É TRIBUTADA.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÕES
CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO
ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, § 2o, INCISO II, DAS LEIS N.
10.637/2002 E 10.833/2003, EM CONJUNTO COM OS ARTS. 111, INCISO
I, E 175, INCISO I, DO CTN. EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL ENTRE
SUSPENSÃO INDEFINIDA E ISENÇÃO PARA FINS DE
CREDITAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.
1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e
parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois a Corte de origem
enfrentou, de modo suficiente, os fundamentos essenciais à solução da
controvérsia. É inviável, em recurso especial, o exame de alegada omissão
relativa a matéria constitucional, por ser de competência do Supremo Tribunal
Federal (AgInt no REsp n. 1.948.582/PR; AgInt no AREsp n. 1.543.801/RS;
AgInt no AREsp n. 1.959.329/RS; AgInt no AREsp n. 2.084.390/GO).
2. O regime não cumulativo do PIS/COFINS, definido por delegação
do art. 195, § 12, da Constituição Federal, apura créditos mediante aplicação
da alíquota sobre o valor de aquisição dos insumos, não se confundindo com a
lógica do IPI/ICMS. A vedação do art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003 alcança bens “não sujeitos ao pagamento”,
ressalvando os insumos isentos apenas quando empregados em saídas
igualmente desoneradas. Interpretado a contrario sensu, admite-se o crédito
quando o insumo isento é utilizado em produto cuja saída é tributada.
3. A suspensão da incidência de PIS/COFINS sobre a venda de soja,
prevista no art. 29 da Lei n. 12.865/2013, sem condicionantes temporais ou
materiais, revela equivalência funcional com a isenção, para fins de
creditamento no regime não cumulativo, quando a operação de saída
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

(biodiesel) é tributada. Precedentes que amparam a distinção metodológica do
regime de créditos do PIS/COFINS e a equivalência funcional entre
desonerações na etapa de aquisição. A leitura extensiva da vedação do art. 3o,
§ 2o, inciso II, às hipóteses de suspensão, sem previsão legal expressa,
contraria o art. 111, inciso I, do Código Tributário Nacional (interpretação
literal de normas restritivas) e o art. 175, inciso I, do Código Tributário
Nacional (dispensa legal do pagamento).
4. Conclusão. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer o
direito da recorrente de apurar e compensar créditos de PIS/COFINS sobre o
valor de aquisição da soja adquirida sob suspensão (art. 29 da Lei n.
12.865/2013), quando a saída do biodiesel é tributada, observada a legislação
de regência na compensação e a atualização pela taxa SELIC desde a data em
que os créditos poderiam ter sido aproveitados até a efetiva compensação.
Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n.
512 do STF e n. 105 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por OLFAR S/A - ALIMENTO E
ENERGIA contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.a REGIÃO
proferido no julgamento da Apelação n. 5017208-10.2022.4.04.7107/RS, assim ementado
(fl. 264):
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE SOJA
PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL. CRÉDITO ORDINÁRIO DE PIS/COFINS.
SUSPENSÃO. ARTS. 3o, §2o, II, DA LEI 10.833/03 E LEI 10.637/02. A empresa
fabricante de biodiesel não possui direito à apuração de créditos de PIS/COFINS na
aquisição de soja, sujeita à suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS, frente ao
disposto no art. 3o, §2o, II das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Os embargos de declaração opostos contra o julgado foram rejeitados (fls.
291-293).
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105 inciso
III, alínea a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 489, § 1.o,
inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois a
Corte de origem não teria sanado as omissões apontadas no recurso integrativo lá oposto.
No mérito, alega haver ofensa aos arts. 3.o, caput, inciso II, das Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003, 111, inciso I, e 175, inciso I, e parágrafo único, ambos do
Código Tributário Nacional.
Aduz que o "tratamento fiscal previsto no art. 29 da Lei n. 12.865/2013 é de
isenção instituída por meio de suspensão indefinida, e nestas circunstâncias gera direito a
crédito de Pis e Cofins se empregado em produto tributado (biodiesel)" (fl. 326).
Assinala que o "tratamento fiscal previsto no art. 29 da Lei n. 12.865/2013 não
prevê a dispensa do pagamento do Pis e da Cofins e, sim, a postergação indefinida no
tempo por meio da suspensão. A alteração deste conceito jurídico importa na violação do
art. 111 do CTN" (fl. 328).
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

Requer o provimento do recurso para que seja cassado o acórdão recorrido,
diante da alegada negativa de prestação jurisdicional. Subsidiariamente, pugna pela
reforma do aresto impugnado, para que seja concedida a segurança.
Contrarrazões às fls. 345-347.
O recurso especial foi admitido na origem (fl. 355).
O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento parcial do recurso e,
nessa extensão, pelo seu desprovimento (fls. 371-376).
É o relatório.
VOTO
Observa-se que, preliminarmente, a Recorrente aponta a existência de negativa
de prestação jurisdicional, porque a Corte de origem não teria apreciado dois argumentos
infraconstitucionais e quatro argumentos de natureza constitucional, suscitados nos
embargos de declaração lá opostos.
Quanto aos argumentos constitucionais, ressalto que "[n]ão é cabível acolher
a violação do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) para reconhecer omissão
de matéria constitucional, por ser de competência do Supremo Tribunal Federal"
(AgInt no REsp n. 1.948.582/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; sem grifos no original).
A propósito (sem grifos no original):
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
[...]
3. De fato, não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da
Corte local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
[...]
7. Agravo interno provido para reformar a decisão que determinara a
devolução do feito à origem para novo julgamento dos embargos declaração.
(AgInt no AREsp n. 1.543.801/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024; sem grifos no original.)
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA.
OMISSÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO
DEMONSTRADA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR. APOSENTADORIA
ESPECIAL. PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. MATÉRIA DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM
BASE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Não cabe ao STJ, a pretexto de violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
examinar a omissão quanto a dispositivos constitucionais, tendo em vista que a
Constituição Federal reservou tal competência ao Pretório Excelso, no âmbito do
Recurso Extraordinário.
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

[...]
3. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria
com fundamento exclusivamente constitucional, sendo a sua apreciação de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da
Constituição Federal, razão por que é impossível analisar a tese recursal.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.959.329/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022; sem grifos no original.)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
DIALETICIDADE. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. DÉBITO FAZENDA
ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE ART. 17, V, LC N.
123/06.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
[...]
IV - Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta não caber a esta Corte, a
pretexto de examinar suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC/1973, aferir a
existência de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria constitucional,
sob pena de usurpar a competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (REsp n.
1.601.539/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, REPDJe
18/3/2020, DJe de 25/11/2019.)
V - Observa-se que a controvérsia foi dirimida pelo Tribunal de origem, sob
enfoque eminentemente constitucional, competindo ao Supremo Tribunal Federal
eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência
inserta no art. 102 da Constituição Federal. Considerando que há recurso
extraordinário interposto nos autos, é inviável a providência prevista no art. 1.032 do
CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.626.653/PE, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; REsp
n. 1.674.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
3/8/2017, DJe 12/9/2017.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.390/GO, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022; sem grifos no original.)
Já no que concerne aos argumentos infraconstitucionais (o tratamento fiscal
previsto no art. 29 da Lei n. 12.865/2013 seria típico de isenção e não teria previsto a
dispensa do pagamento do PIS e COFINS, mas sim a sua postergação indefinida no
tempo), ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Com efeito, ao julgar o recurso manejado pela ora Recorrente, a Corte local
dirimiu a controvérsia relativa à possibilidade de apuração de créditos oriundos da
aquisição de soja, com suspensão de PIS/COFINS, para produção do Biodiesel, nos
seguintes termos (fls. 261-262; grifos diversos do original):
Conforme prevê o art. 195, §12, da Constituição, cabe à lei definir os
setores de atividade econômica para os quais as contribuições sociais do empregador
sobre a receita ou o faturamento (Contribuição ao PIS e COFINS) serão apuradas em
observância ao princípio da não cumulatividade.
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

A respeito do princípio constitucional, já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal no sentido de que "Diante de contribuições cuja materialidade é a receita ou
o faturamento, a não cumulatividade dessas contribuições deve ser vista como
técnica voltada a afastar o “efeito cascata” na atividade econômica, considerada a
receita ou o faturamento auferidos pelo conjunto de contribuintes tributados
sequencialmente ao longo do fluxo negocial dos bens ou dos serviços (...)" (RE
607642, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je-267
DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11- 2020).
Em outras palavras, a não cumulatividade das contribuições sociais
incidentes sobre a receita bruta ou o faturamento, nos casos em que adotada pela
legislação, tem como objetivo limitar a incidência tributária nas cadeias econômicas,
por meio de sistemática de creditamento dos custos de aquisição de produtos sujeitos
à incidência do tributo, na forma das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Por este motivo, os art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis 10.637/2002, e
10.833/2003 vedam o creditamento relativamente aos custos de aquisição "de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou
serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição".
A referida limitação decorre da própria sistemática da não cumulatividade,
uma vez que, não havendo recolhimento das contribuições na aquisição do
insumo, não há oneração da cadeia produtiva e, portanto, não se justifica o
creditamento pretendido, ainda que os produtos tenham saídas tributadas.
A constitucionalidade dos dispositivos foi reconhecida recentemente pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841979, em sede de repercussão
geral ("[...] são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 [...] no que
impossibilitaram o crédito quanto [...] ao valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, [...] (RE 841979, Relator(a): DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC
09-02-2023)").
Ora, não havendo incidências múltiplas dos tributos, não há que se
cogitar de cumulatividade e, consequentemente, não é possível a apuração de
créditos em razão da operação de aquisição das mercadorias.
Especificamente quanto ao art. 17 da Lei no 11.033/2004, como bem
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.093, este
"apenas autoriza que os créditos gerados na aquisição de bens sujeitos à não
cumulatividade (incidência plurifásica) não sejam estornados (sejam mantidos)
quando as respectivas vendas forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS".
Ou seja, o dispositivo reconhece apenas a possibilidade de manutenção,
pelo vendedor, de créditos obtidos com a aquisição de mercadoria sujeita à
tributação, ainda que a venda seja realizada sem a incidência das contribuições ao
PIS/PASEP e da COFINS.
Tal dispositivo, contudo, não autoriza a constituição de créditos
decorrentes de operações de aquisição de mercadorias que não se sujeitam às
contribuições ao PIS e à COFINS, por ausência de pressuposto para a apuração
dos créditos.
Dessa forma, a aquisição de insumos sujeitos à suspensão das contribuições
ao PIS e da COFINS, por se tratar de hipótese de não sujeição ao pagamento das
contribuições, não gera direito a creditamento.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
[...]
No caso dos autos, trata-se de mandado de segurança impetrado por
fabricante de biodiesel que visa ao reconhecimento do direito ao creditamento de
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

PIS/COFINS decorrente da aquisição de soja em grãos, utilizada como insumo para
a fabricação de seu produto.
Observo, contudo, que a aquisição da soja em grãos pela parte impetrante
está sujeita à suspensão da contribuição ao PIS e da COFINS, como se extrai das
notas fiscais de aquisição acostadas aos autos (exemplo: evento 1, NFISCAL21),
com fundamento no art. 29, da Lei no 12.865/2013, in verbis:
Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de soja
classificada na posição 12.01 e dos produtos classificados nos códigos
1208.10.00 e 2304.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23
de dezembro de 2011.
Tratando-se da aquisição dos insumos efetuada com a suspensão de
PIS/COFINS, não há geração de créditos ordinários das contribuições, frente à
vedação do art. 3o, §2o, II e §3o, I, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Em outras palavras, havendo a suspensão da incidência das contribuições
ao PIS e da COFINS na operação de aquisição de mercadorias, não há
incidência cumulativa das contribuições e, portanto, não há pressuposto para a
aplicação da técnica de creditamento. Assim, não há justificativa para que o
adquirente seja beneficiado com o creditamento das contribuições relativas a tais
valores, que não sofreram a incidência dos tributos na etapa anterior.
Como bem assentado pelo juízo de origem, "se não houve recolhimento da
contribuição em operações anteriores, inexiste valor a ser creditado na operação
seguinte, pois não houve superposição de incidência. Para existir direito a
creditamento, é imprescindível que tenha havido cobrança e pagamento
anteriores, nos termos do art. 3o, § 2o, inciso II das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003".
Reforço, por fim, que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza apenas a
manutenção de créditos oriundos da aquisição de mercadoria sujeita à tributação,
ainda que a venda seja realizada sem a incidência das contribuições ao PIS/PASEP e
da COFINS, mas não assegura o direito à constituição de créditos relativos à
aquisição de mercadoria não sujeita à tributação.
Portanto, não faz jus a parte impetrante ao creditamento de PIS/COFINS
decorrente da aquisição de soja para a produção de biodiesel. Não merece reforma a
sentença recorrida.
Segundo se vê, foram devidamente consignados os fundamentos que levaram à
rejeição da pretensão da Contribuinte, cabendo ressaltar que, consoante pacífica
jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de 9/10/2024).
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024; sem
grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 12/9/2024).
O acórdão recorrido, portanto, apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp
n. 2.044.805/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
29/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.
Quanto ao mérito, ao que me parece, assiste razão ao contribuinte recorrente.
Explico.
A OLFAR S/A, fabricante de biodiesel, buscou o reconhecimento do direito ao
creditamento de PIS/COFINS sobre a aquisição de soja em grãos utilizada como insumo,
adquirida sob regime de suspensão dessas contribuições (art. 29 da Lei n. 12.865/2013),
sendo a receita de venda do biodiesel normalmente tributada.
O TRF4 negou o direito ao crédito, por entender que, sem recolhimento das
contribuições na etapa anterior, inexiste cumulatividade a neutralizar, o que afasta o
pressuposto lógico do creditamento, posição referendada pelo STF no RE n. 841.979. O
tribunal afastou ainda o art. 17 da Lei n. 11.033/04, por entender que o dispositivo apenas
autoriza a manutenção de créditos já constituídos sobre aquisições tributadas, não criando
novo direito de crédito sobre insumos desonerados.
O recurso especial debate se a aquisição de soja com suspensão de
PIS/COFINS, nos termos do art. 29 da Lei n. 12.865/2013, gera ou não direito ao
creditamento dessas contribuições para o fabricante de biodiesel. O acórdão recorrido
negou o crédito por entender que a suspensão equivale à não sujeição ao pagamento,
hipótese vedada pelo art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03.
A recorrente contesta essa equiparação por dois caminhos alternativos.
O argumento principal é o de que a suspensão prevista no art. 29 é indefinida
no tempo, sem termo ou condição para pagamento futuro, o que a tornaria materialmente
uma isenção, nos termos do art. 175, inciso I, do CTN. Se assim for, a própria regra de
vedação ao crédito autorizaria o creditamento, pois ressalva expressamente a hipótese em
que o insumo isento é empregado na produção de produto tributado, exatamente o caso do
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

biodiesel. A IN n. 2.121/2022 reforçaria esse entendimento ao afastar a vedação nessa
situação específica.
O argumento subsidiário sustenta que, mesmo que não se reconheça a natureza
isentiva, suspensão e isenção são institutos jurídicos distintos: na suspensão, o fato
gerador ocorre e o pagamento é apenas postergado, sem dispensa da obrigação. Logo, a
vedação ao crédito (restrita a bens "não sujeitos ao pagamento") não alcançaria as
aquisições sob suspensão, sob pena de violação do art. 111 do CTN, que impõe
interpretação literal das normas restritivas, e ao princípio da legalidade tributária, que
proíbe a ampliação de vedações sem expressa previsão legal.
Ao que me parece, o primeiro argumento é procedente.
Isto porque em caso envolvendo a aquisição de nafta petroquímica com
alíquota zero seguida de saída tributada, o voto condutor do acórdão de relatoria da Min.
Maria Thereza de Assis Moura reconheceu o direito ao creditamento de PIS/COFINS com
base em três premissas centrais. Colaciono a ementa do referido julgado:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO.
DISTINÇÃO ENTRE A SISTEMÁTICA NÃO CUMULATIVA DO PIS/COFINS E
A DO IPI/ICMS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS (NAFTA PETROQUÍMICA) NO
MERCADO INTERNO COM ALÍQUOTA ZERO. SAÍDA TRIBUTADA.
DIREITO AO CREDITAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 2o, II, DAS
LEIS No 10.637/2002 E No 10.833/2003, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.865/2004. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU DO DISPOSITIVO
LEGAL. EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL ENTRE ISENÇÃO E ALÍQUOTA ZERO
PARA FINS DE CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA
RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. A sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da
COFINS, disciplinada pelo legislador ordinário por delegação do art. 195, § 12, da
Constituição Federal, não se confunde com o regime constitucionalmente traçado
para o IPI e o ICMS. Enquanto para estes últimos o direito ao crédito está atrelado ao
montante cobrado na operação anterior, para o PIS e a COFINS, o legislador instituiu
um método pelo qual o crédito é apurado mediante a aplicação das alíquotas sobre o
valor de aquisição dos insumos, independentemente da tributação efetiva na etapa
precedente.
2. O art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com a redação
dada pela Lei no 10.865/2004, ao vedar o crédito na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição, excepciona o caso dos insumos isentos. A norma veda o
crédito para o insumo isento apenas quando este for utilizado em produtos ou
serviços cuja saída seja igualmente desonerada (sujeitos à alíquota zero, isentos ou
não alcançados pela contribuição). Interpretado a contrario sensu, o dispositivo
autoriza o creditamento na aquisição de insumo isento quando a operação de saída
do produto resultante for tributada.
3. Embora os institutos da isenção e da alíquota zero possuam
naturezas jurídicas ontologicamente distintas, para os fins da sistemática não
cumulativa do PIS e da COFINS, produzem o mesmo efeito econômico e fiscal
na etapa de aquisição do insumo: a desoneração da operação. O tratamento
díspare violaria o princípio da isonomia e da razoabilidade, violando a lógica do
próprio regime não cumulativo.
4. Agravo Interno provido para dar provimento ao Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

(AgInt no REsp n. 2.134.586/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)
Primeiro, afastou a transposição automática da lógica do IPI/ICMS ao regime
do PIS/COFINS, destacando que, neste último, o crédito é calculado sobre o valor de
aquisição do insumo e não sobre o tributo cobrado na etapa anterior, o que torna
irrelevante a ausência de recolhimento na entrada para fins de creditamento.
Segundo, extraiu do próprio art. 3o, § 2o, inciso II, das Leis n. 10.637/02 e
10.833/03, por interpretação a contrario sensu, que a vedação ao crédito sobre insumos
isentos só se aplica quando a saída do produto final também é desonerada, de modo que a
saída tributada, como ocorre com o biodiesel, gera direito ao crédito.
Terceiro, reconheceu a equivalência funcional entre isenção e alíquota zero na
cadeia produtiva, concluindo que tratá-las de forma distinta para fins de creditamento
viola a isonomia tributária.
Embora o precedente não trate diretamente do instituto da suspensão, sua
fundamentação oferece amparo relevante à tese recursal, sobretudo por afastar o
argumento central do TRF4 e por abrir caminho para equiparar a suspensão indefinida do
art. 29 da Lei n. 12.865/2013 à isenção, desde que demonstrada sua equivalência
funcional.
E esta equiparação entre isenção e suspensão me parece evidente.
O art. 29 da Lei 12.865/2013 está assim redigido:
Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre as receitas decorrentes da venda de soja classificada na posição 12.01 e
dos produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 2302.10.00, 2303.30.00 e
2304.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
aprovada pelo Decreto no 11.158, de 29 de julho de 2022.
Essa suspensão da incidência do PIS e da COFINS instituída pelo referido
dispositivo legal não traz condicionantes, sejam elas circunstanciais, temporais, etc.
Portanto, o contribuinte em nenhum momento está sujeito à implantação de condições
para o gozo da referida suspensão.
Ao esmiuçar o regime do Drawback-Suspensão, Maria Tereza Borja (in
BORJA, Maria Tereza. Análise jurídica do drawback - Suspensão. Revista de Direito
Administrativo, [S. l.], v. 176, p. 161–166, 1989. DOI: 10.12660/rda.v176.1989.46109.
Disponível em: https://periodicos.fgv.br/rda/article/view/46109. Acesso em: 6 mar. 2026.)
o trata como regime aduaneiro especial que visa incentivar a exportação, suspendendo o
pagamento de tributos incidentes na importação de mercadorias que serão utilizadas na
fabricação ou beneficiamento de produtos exportáveis.
A autora o classifica como uma isenção suspensivamente condicionada: a
obrigação tributária existe, mas fica pendente até o cumprimento da condição (a
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

exportação). Se a exportação ocorre dentro do prazo, a suspensão converte-se em isenção
definitiva; caso contrário, o beneficiário deve liquidar o débito em 30 (trinta) dias.
Eis o teor do art. 4o do Decreto-lei n. 1.722/1979:
Art.4o - O pagamento dos tributos incidentes nas importações efetuadas sob
o regime aduaneiro especial previsto no art.78, item II, do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, poderá ser suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, admitida uma
única prorrogação, por igual período, a critério da autoridade fiscal.
Esta compreensão foi a mesma do eminente Ministro Dias Toffoli quando do
julgamento do Tema n. 304 do STF, quando assim fundamentou seu voto:
Pedindo licença aos que pensam diferente, julgo que a melhor solução para
o caso é declarar a inconstitucionalidade apenas do art. 47, o qual veda a utilização
dos créditos em discussão, mantendo-se, de outro giro, a validade do art. 48, que
“suspende” a contribuição ao PIS e a COFINS no caso de venda de desperdícios,
resíduos ou aparas para pessoa jurídica que apure o imposto de renda com base no
lucro real. Pedindo licença aos que pensam diferente, julgo que a melhor solução
para o caso é declarar a inconstitucionalidade apenas do art. 47, o qual veda a
utilização dos créditos em discussão, mantendo-se, de outro giro, a validade do art.
48, que “suspende” a contribuição ao PIS e a COFINS no caso de venda de
desperdícios, resíduos ou aparas para pessoa jurídica que apure o imposto de renda
com base no lucro real. Eis o teor desse dispositivo: Eis o teor desse dispositivo:
“Art. 48. A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins fica suspensa no caso de venda de desperdícios, resíduos ou
aparas de que trata o art. 47 desta Lei, para pessoa jurídica que apure o
imposto de renda com base no lucro real. Parágrafo único. A suspensão
de que trata o caput deste artigo não se aplica às vendas efetuadas por
pessoa jurídica optante pelo Simples.”
Com efeito, ao se declarar também a inconstitucionalidade do art. 48, ficará
inteiramente prejudicada a intenção originária do legislador de beneficiar,
tributariamente, a venda dos materiais recicláveis mencionados. tributariamente, a
venda dos materiais recicláveis mencionados. Em outros termos, julgar
inconstitucional ambos os dispositivos é, em meu modo de ver, desconsiderar, por
completo, o fato de as normas tributárias em análise terem sido editadas com tal
finalidade. E essa finalidade pode ser preservada com a manutenção do art. 48
em questão, o qual, a bem da verdade, instituiu verdadeira isenção (inexiste
qualquer condição posterior a ser preenchida para que o contribuinte goze da
“suspensão” a que se refere o mencionado dispositivo).
Colaciono a ementa do referido julgado:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário Ambiental. 2.
Tema 304 da sistemática da Repercussão Geral. 3. Artigos 47 e 48 da Lei federal
11.196/2005. Possibilidade de apuração de créditos de PIS/Cofins na aquisição de
insumos recicláveis. 4. Coexistência dos regimes cumulativo e não-cumulativo da
contribuição ao PIS/Cofins. Dualidade de alíquotas. Prejuízos econômicos ao
contribuinte industrial dedicado à reciclagem. 5. Inconstitucionalidade de tratamento
tributário prejudicial à indústria de reciclagem. Princípio do protetor recebedor.
Possibilidade concreta de os créditos fiscais superarem o valor do PIS/Cofins
recolhido na etapa anterior da cadeia de produção. Afronta aos princípios da
isonomia tributária, neutralidade fiscal e ao regime tributário favorecido e
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

simplificado devido à microempresa e à empresa de pequeno porte. 6. Ética
ambiental. Estado Socioambiental de Direito. Sustentabilidade ecológica e social.
Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigos 170, inciso VI, e 225,
da Constituição Federal. Vinculação do Legislador ordinário. Impossibilidade do
esvaziamento do substrato axiológico dos direitos fundamentais ambientais.
Inconstitucionalidade de tratamento tributário mais gravoso ao elo mais frágil da
cadeia produtiva. População de baixa renda. Afronta às normas fundamentais de
defesa do meio ambiente e da valorização do trabalho humano. 7. Fixação da tese:
“São inconstitucionais os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração de
créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis". Recurso extraordinário
provido.
(RE 607109, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC
13-08-2021.)
Portanto, no caso em apreço, ao determinar que a exação estaria suspensa sem
impor condicionante alguma, não vislumbro outra concepção ao referido instituto que não
o de norma isentiva. Desonera-se, portanto, a referida operação e deve ser conferida a
compreensão de que há de se entender pelo direito ao creditamento, em consonância com
o precedente desta Primeira Turma supramencionado de relatoria da eminente Ministra
Maria Thereza de Assis Moura.
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial para DAR-LHE
PROVIMENTO para reconhecer o direito da impetrante de apurar e compensar os
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS, calculados sobre o valor de aquisição de
soja em grãos adquirida com suspensão da incidência das referidas contribuições, nos
termos do art. 29 da Lei n. 12.865/2013, seguida de operação tributada decorrente da
venda de biodiesel, relativamente aos montantes não aproveitados nos cinco anos
anteriores à impetração e durante o curso do presente mandado de segurança.
A compensação dos valores deverá observar a legislação de regência vigente à
época do encontro de contas, devendo os créditos serem atualizados monetariamente pela
taxa SELIC desde a data em que poderiam ter sido aproveitados até a sua efetiva
compensação.
Sem honorários advocatícios, consoante o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e as
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se admite
condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA57006505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 3615ac63-a20a-4710-bdb6-0b4678eaf317

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0313736-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.165.276 / RS
Número Origem: 50172081020224047107
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARIO LUIZ BONSAGLIA
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA
ADVOGADOS
: PAULO RENATO MOTHES DE MORAES - RS059861
BERNARDO DE MEDEIROS SANTOS - RS074157A
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
TIAGO ASFOR ROCHA LIMA - DF044579
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Sociais - PIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PAULO RENATO MOTHES DE MORAES, pela parte RECORRENTE: OLFAR
S/A - ALIMENTO E ENERGIA
Dr(a). RAFAELA MATEUS DUARTE, pela parte RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449416<14<41047@
2024/0313736-8 - REsp 2165276
Documento eletrônico VDA56891071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 19/05/2026 16:10:11
Código de Controle do Documento: 0D501CCE-1E7D-424D-9AEE-D27AFD639C73